Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731920-73.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FREIRE LAWALL APELADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL FREIRE LAWALL contra a r. sentença exarada sob o ID 61899412, na qual pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo, sobretudo em razão de superveniente notícia de desemprego. No mérito, sustenta a existência de abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem, insurgindo-se, ainda, quanto à cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 61899425), o banco apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante; argui preliminar de inépcia recursal por violação à dialeticidade e por inovação recursal; e, no mérito, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o apelante não colacionou aos autos qualquer documento apto a comprovar a alteração da sua situação financeira e a superveniente hipossuficiência financeira aduzida. Ao contrário, consoante devidamente salientado na r. decisão a quo exarada sob o ID 61899339 - que indeferiu a pretendida gratuidade de justiça em primeiro grau -, consta dos autos que o demandante exerce cargo militar de segundo-tenente do Exército Brasileiro, percebendo renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil) reais por mês. Na oportunidade, foi também ressaltado pelo d. Magistrado que o objeto da demanda diz respeito ao financiamento de um veículo de luxo. Some-se a isso o fato de que o autor afirma, na própria, exordial, que reside na SHIS QL 26, bairro típico de moradores de elevada renda. Tais elementos, até que se faça prova robusta em sentido contrário, conduzem à conclusão da plena capacidade do apelante de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Saliento, ainda, que, em breve consulta pública à rede mundial de computadores, nome idêntico ao do autor, Daniel Freire Lawall, foi apontado como sócio-administrador da recém-criada pessoa jurídica Magalhaes Lawall Virtual LTDA - CNPJ:55.773.524/0001-07 (https://cnpj.biz/55773524000107 - acesso em 01/08/2024). A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a atual hipossuficiência financeira alegada, a exemplo de seu alegado desligamento, em definitivo, dos quadros do Exército Brasileiro (inclusive no que diz respeito à motivação do indigitado ato administrativo), a sua não reinserção no mercado de trabalho na condição de pessoa física ou pessoa jurídica, além de cópias dos seus extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e de suas últimas 3 (três) declarações anuais de IRPF, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1° de agosto de 2024 às 16:01:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora